Tribunal: TJMT
Processo: 1013401-32.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013401-32.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Previdência privada, Capitalização e Previdência Privada, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (AGRAVANTE), ANDRELISA PIERINA VENDRAME - CPF: 488.479.171-15 (AGRAVADO), LUAN EUZEBIO DEBO ORTH - CPF: 036.487.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
VÍCIOS NÃO CONSTATADOS – REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013401-32.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

EMBARGADA: ANDRELISA PIERINA VENDRAME

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara, que, a unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração anteriormente opostos, em razão da superveniência de sentença no processo de origem, o que acarretou a perda do objeto recursal.

Em suma, a parte embargante alega que acórdão apresenta vícios sob o argumento de que “
o interesse recursal somente deixa de existir quando o provimento jurisdicional buscado não tem mais utilidade para a parte recorrente, ocorrendo a perda superveniente do objeto do recurso, o que não é o caso dos autos
” (sic).

Aduz que “
impera a necessidade de provimento do agravo de instrumento para analisar o pedido de ingresso espontâneo na lide formulado pela embargante. Contudo, o recurso merece prosseguimento, haja vista que a matéria suscitada não foi apreciada na sentença. Além disso, a prolação da sentença não implica obrigatoriamente à extinção do agravo de instrumento, na dicção do art. 946, do CPC, que prevê a preferência de julgamento em relação à apelação
” (sic).

Afirma que “
a

sentença proferida não abordou a matéria objeto do presente recurso, qual seja, a inocorrência preclusão consumativa na hipótese, vez que as contestações foram apresentadas pela parte ré BANCO BRADESCO S.A e pela terceira interessada/ embargante, o que torna imperiosa a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
” (sic).

Assevera que “
a apresentação de contestação não se deu em nome da parte ré, mas na condição de terceira interessada, em razão da relação jurídica posta nos autos referir-se a plano de previdência privada da embargante e em atenção aos princípios da celeridade, boa-fé, economia e lealdade processual, no mesmo ato, expressamente deduziu pedido de ingresso espontâneo no polo passivo e apresentou contestação (Id. 136857350)
”(sic).

Aduz que “
Tal premissa foi integralmente acolhida no acórdão embargado, sem considerar que se tratou de duas contestações distintas, apresentadas por pessoas jurídicas diferentes, sendo a primeira apresentada pela ré e a segunda pela embargante na condição de terceira interessada
” (sic).

Diz que “
as duas contestações NÃO foram apresentadas pela parte ré BANCO BRADESCO S.A., o que torna inviável a aplicação da preclusão consumativa ao caso. Igualmente, deve-se observar que a embargante apresentou os documentos postulados pela parte junto com a contestação e neste agravo, o que comprova o interesse jurídico na causa e a estrita observância ao que preceitua o art. 6o do CPC
” (sic).

Assim sendo, requer o provimento dos presentes aclaratórios para: “
a) sanar da omissão apontada para apreciar a matéria reconhecer que não houve preclusão consumativa na hipótese, vez que as contestações foram apresentadas pela parte ré e pela terceira interessada/ embargante, o que torna imperiosa a concessão de efeitos infringentes para dar provimento ao recurso de agravo de instrumento.; b) sanar a omissão frente aos arts. 6o, 380, I e II, 489, §1o, IV, 946 e 1.022, inciso II e parágrafo único, I do CPC e nos demais apontamentos acima expostos, para viabilizar a interposição de recurso às instâncias superiores”
(sic) (id. 245345185).

Sem contrarrazões.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 23 a 25/10/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade, indeferido, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC, além de estar fora do prazo estabelecido pelo artigo 4o da Portaria n°. 01/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV (alterado pela Portaria no. 02/2021 – 3a SEC. DIR. PRIV).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO RECURSAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto”.

A despeito das alegações recursais, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do v. acórdão toda a convicção que resultou no não conhecimento dos aclaratórios opostos, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação à perda do objeto do agravo de instrumento, vejamos:

“Todavia, em consulta à plataforma do PJE de 1o grau, constata-se que em
12/08/2024 (Id 165055242)
, o magistrado singular julgou

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 308, combinado com o art. 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, determinando, por conseguinte, a revogação da tutela cautelar anteriormente concedida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais, atento às diretrizes traçadas pelo art. 85, § 2o, do CPC, foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Logo, sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida no agravo de instrumento e, consequentemente nos embargos de declaração, diante da perda superveniente de seu objeto”.

Ademais, o objeto do recurso de agravo de instrumento não afeta, em hipótese alguma, a validade da sentença superveniente no processo de origem.

Assim, evidencia-se a pretensão da parte embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Ainda se assim não o fosse, o acórdão de id.
224320168
proferido no julgamento agravo de instrumento enfrentou de maneira exaustiva a questão da duplicidade de contestações, reconhecendo que a segunda contestação, apresentada pela embargante Bradesco Vida e Previdência S/A, estava em desacordo com o princípio da eventualidade e incidia na preclusão consumativa.

A decisão fundamentou-se nos elementos constantes dos autos e concluiu pela manutenção da decisão de primeira instância, que determinou o desentranhamento da segunda peça defensiva

.

Assim, ainda que não houvesse sentença superveniente, a matéria suscitada pela embargante já foi integralmente apreciada no julgamento do agravo de instrumento, sem que houvesse omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ademais, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Ademais, para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim, advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024